Tribunal: STF
Processo: ARE 1361889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 38, p. 2-3).



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRONÚNCIAS RATIFICADAS. DELIMITAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS.



    Das preliminares. 1. O e. STF, por maioria, decidiu que os memoriais do réu colaborador, quando possuem carga acusatória, devem preceder aos dos corréus delatados, sob pena de nulidade; na oportunidade também definiu que formularia a tese jurídica para definir os critérios de aplicação da matéria, e eventual modulação de efeitos. O julgamento da tese encontra-se suspenso até o momento. Logo o entendimento esboçado pela Suprema Corte, por ora, não detém efeito vinculante. Inobstante, tem-se que a defesa não se insurgiu no momento específico quanto a ordem de apresentação das alegações finais, tampouco comprovou o prejuízo advindo da inobservância dessa ordem. 2. Não há que se falar em excesso de linguagem na fundamentação exposta na decisão singular de pronúncia, que não esboça qualquer juízo de certeza acerca da existência de prova para condenação ou caracterização das qualificadoras, justamente para não influenciar na decisão dos jurados. 3. Também não há que se falar que a sentença pronunciatória se manifestou deficiente de fundamentação, seja quanto a existência de indícios de autoria, seja com relação às causas qualificativas. A magistrada a quo atuou em estrita observância aos ditames procedimentais referentes à prática dos delitos dolosos contra a vida. Prefaciais afastadas.



    Mérito. 4. A presença de indícios suficientes de autoria/participação e materialidade recomenda a aferição do delito contra a vida pelo Tribunal do Júri. Na espécie, as teses apresentadas pelas defesas conflitam com a vertente extraída dos autos, o que demonstra a necessidade da submissão dos acusados ao Conselho de Sentença, pois nesta etapa processual a dúvida sempre se resolve em favor da sociedade. 5. Havendo substrato nos autos de que o crime, em tese, decorreu de desentendimentos envolvendo o tráfico de drogas, a qualificadora do inciso I, do § 2º, do art. 121 do CP, deve ser encaminhada para análise pelos jurados, que detém competência constitucional para avaliar a torpeza, ou não, do crime. 6. Considerando existir prova nos autos de que réus podem ter causado desnecessária dor e sofrimento à vítima, circunstâncias aptas a conceituar a tortura, deve a qualificadora do inciso III, do § 2º, do art. 121 do CP, também ser encaminhada aos jurados. Não é admitida a dupla imputação das qualificadoras do “fogo e tortura”, mas a tortura tão somente, sob pena de flagrante bis in idem, o que deverá ser observado pela juíza-presidente por ocasião da formulação do quesito correspondente. 7. É ratificada a admissão da qualificadora da traição, pois respaldada pelas provas, que dão conta, a priori, que a vítima foi motivada a ingressar no veículo em que supostamente estavam os acusados, e levada para o local do crime, a partir do convite de seu primo, réu ISMAEL, de quem mantinha certa confiança. Não se confirma, mais uma vez, a imputação conjunta da “traição e emboscada”, sem afrontar a proibição de bis in idem, já que ambas, a partir da descrição narrada na denúncia, advêm da atração supostamente revelada pelo corréu ISMAEL. Fica limitada a admissibilidade da causa do inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP, portanto, à hipótese de suposta ocorrência de traição, apenas, mormente considerando que o recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo menos na forma da denúncia, mostrou-se inepto. 8. É rechaçado o pedido apresentado pelas defesas de relaxamento das prisões decretadas, cuja a necessidade e a legalidade resultaram analisadas por ocasião do julgamento dos Habeas Corpus ns. 70079285607, 70078286853, 70077428852, 70075615393, 70075294850, impetrados em favor dos recorrentes. Prequestionadas as matérias ventiladas.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se a existência de nulidade absoluta da sentença, porquanto as alegações finais defensivas foram apresentadas em momento posterior aos memoriais do corréu e suposto delator Ismael Finger, o que estaria a violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, busca-se a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 166.373-PR (eDOC 42, p. 10-12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante a aplicação da Súmula 283 do STF, bem como por considerar que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte (eDOC 46).



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente